Tribunal: TJES
Processo: 5000986-38.2024.8.08.0062
Classe: RECURSO INOMINADO CÍVEL
Relator(a): LEONARDO MANNARINO TEIXEIRA LOPES
Órgão julgador: LEONARDO MANNARINO TEIXEIRA LOPES
Órgão colegiado: Turma Recursal - 3ª Turma
Assuntos: Obrigação de Fazer / Não Fazer
Data de julgamento: 2026-03-12

Ementa:
Voto servindo como ementa.

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5000986-38.2024.8.08.0062
RECURSO INOMINADO CÍVEL (460)
RECORRENTE: MATEUS SUHETT GOMES FARIAS e outros (2)
RECORRIDO: KLEVERSON LOPES DE ALMEIDA
RELATOR(A):
LEONARDO MANNARINO TEIXEIRA LOPES

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
EMENTA
Voto servindo como ementa.
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO
Decisão
: Por maioria, conhecer e dar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator, sendo acompanhado por Dr. Vladson.
Órgão julgador vencedor
: 3ª Turma Recursal - Gabinete 2
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
RELATÓRIO
Dispensado o relatório, na forma do artigo 38 da Lei nº 9.099/95 e Enunciado nº 92 FONAJE.
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________
NOTAS TAQUIGRÁFICAS
________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

RECURSO INOMINADO Nº
5000986-38.2024.8.08.0062

RECORRENTES: DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRÂNSITO DO ESPÍRITO SANTO - DETRAN/ES e MATHEUS SUHETT GOMES FARIAS

RECORRIDOS: DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRÂNSITO DO ESPÍRITO SANTO - DETRAN/ES, MATHEUS SUHETT GOMES FARIAS e KLEVERSON LOPES DE ALMEIDA

RELATOR: O SR. JUIZ DE DIREITO LEONARDO MANNARINO TEIXEIRA LOPES

SENTENÇA: Dr.: DIEGO RAMIREZ GRIGIO SILVA

EMENTA:
DIREITO ADMINISTRATIVO. RECURSO INOMINADO. TRÂNSITO. TRANSFERÊNCIA DE PROPRIEDADE E PONTUAÇÃO. VEÍCULO COM ALIENAÇÃO FIDUCIÁRIA. RECURSOS PROVIDOS.

CASO EM EXAME

Recursos inominados interpostos pelo DETRAN/ES e por Matheus Suhett Gomes Farias em face de sentença que julgou procedente o pedido de transferência de propriedade de veículo (motocicleta Honda/CG 125) e de pontuação de infrações de trânsito, fundamentada em suposta venda ocorrida no ano de 2001.

QUESTÃO EM DISCUSSÃO

A questão em discussão consiste em saber se:
(i)
há prova robusta da transferência da posse e propriedade do veículo aos recorridos;
(ii)
é juridicamente possível a transferência de propriedade e de penalidades de veículo gravado com ônus de alienação fiduciária sem a anuência do credor fiduciário; e
(iii)
a declaração de terceiros e a confissão de condutor não habilitado são suficientes para afastar a presunção de legitimidade do ato administrativo.

RAZÕES DE DECIDIR

Embora a preclusão administrativa para indicação de condutor não impeça o questionamento judicial (princípio da inafastabilidade da jurisdição), a transferência de penalidades exige prova robusta, o que não ocorreu no caso, dado que as declarações apresentadas são frágeis e insuficientes para afastar a presunção de legitimidade dos atos do DETRAN.

O veículo objeto da lide possui gravame de alienação fiduciária em favor de instituição financeira, o que impede o devedor fiduciante de transferir o domínio do bem a terceiros sem o consentimento expresso do credor, tornando o "contrato de gaveta" ineficaz perante a autarquia de trânsito.

A ausência de habilitação de um dos supostos condutores reforça a impossibilidade de transferência administrativa da pontuação na forma pretendida.

DISPOSITIVO E TESE

Recursos conhecidos e providos para reformar integralmente a sentença e julgar improcedentes os pedidos iniciais.

Tese de julgamento:
1. A transferência de propriedade e de penalidades de trânsito de veículo com gravame de alienação fiduciária exige a comprovação da anuência do credor fiduciário. 2. Declarações unilaterais de terceiros, desacompanhadas de suporte probatório idôneo, não são suficientes para elidir a presunção de legitimidade do ato administrativo de imposição de multa e pontuação.

Dispositivos relevantes citados:

CF/1988, art. 5º, XXXV;

CTB, art. 257, § 7º;

Lei 9.099/1995, art. 46.

Jurisprudência relevante citada:

STJ, REsp 765.970/RS, Rel. Min. Mauro Campbell Marques, Segunda Turma, j. 17.09.2009.

PROJETO DE DECISÃO (ART. 98 DA CF 1988)

RELATÓRIO

O requerido
DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRÂNSITO DO ESPÍRITO SANTO - DETRAN/ES
interpôs recurso inominado nos autos da AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER proposta por
KLEVERSON LOPES DE ALMEIDA
, que assim decidiu:
“Diante do exposto e sem mais delongas, JULGO PROCEDENTE para: a) DECLARAR a nulidade do processo administrativo de nº 84437685 do DETRAN/ES e, ainda, das respectivas penalidades lançadas em sua carteira nacional de habilitação, bem como DECLARAR a ausência de responsabilidade do autor KLEVERSON LOPES DE ALMEIRA pelos encargos, tributos e multas posteriores ao ano de 2001, existentes no registro da HONDA/CG 125 TITAN, COR VERDE, PLACA MRB0398, RENAVAM 00723950903, CHASSI 9C2JC2500YR011429. b) DETERMINAR ao Requerido DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRÂNSITO–DETRAN/ES a transferência da propriedade do veículo supracitado a MATHEUS SUHETT GOMES FARIAS e, ainda, das multas, taxas e demais encargos, a contar da data do ano de 2001, para o primeiro requerido e, ainda, ERIVAN BENEDITO LIMA DA SILVA, conforme declarações juntadas nos autos. Via de consequência, JULGO EXTINTA a presente demanda, com fulcro no art. 487, inciso I, do Código de Processo Civil”
.

Em sede recursal (ID 16730201), o DETRAN defende a responsabilidade do antigo proprietário do bem com o novo, considerando que não tomou conhecimento da venda da motocicleta, bem como a impossibilidade de transferir a pontuação de infrações.

Ainda em sede recursal (ID 16730206), MATHEUS SUHETT GOMES FARIAS pugna pela improcedência da demanda, alegando que não há nenhuma prova de transferência do bem para o seu nome, inexistindo contrato.

Contrarrazões no ID 16730207.

É a síntese do necessário.

VOTO

Conheço do
s
Recurso interposto
s
, eis que preench
em

os
requisitos de admissibilidade intrínsecos e extrínsecos, motivo pelo qual o recebo apenas em seu efeito devolutivo.
Concedo ao requerido Matheus o benefício da gratuidade de justiça, posto que aparentemente hipossuficiente.

No mérito, entendo que a r. sentença comporta integral reforma.

A jurisprudência é pacífica ao entender que o transcurso do prazo para indicação do real condutor do veículo no momento da infração é meramente administrativo, autorizando o proprietário do veículo ingressar com um processo judicial para comprovar que não cometeu as infrações que lhe foram imputadas injustamente, nos termos do artigo 5º, XXXV, da Constituição Federal/ 1988

Outrossim, o decurso do prazo para indicar o condutor acarreta somente a preclusão administrativa, não afastando o direito do proprietário do veículo, de comprovar o verdadeiro responsável pelo cometimento da infração.

Neste sentido:

JUIZADOS ESPECIAIS DA FAZENDA PÚBLICA. INFRAÇÃO DE TRÂNSITO. TRANSFERÊNCIA DE PONTUAÇÃO PARA TERCEIRO. POSSIBILIDADE. CONFISSÃO QUANTO A RESPONSABILIDADE PELA INFRAÇÃO. LITISCONSORTE. 1 – Acórdão elaborado de conformidade com o disposto no art. 46 da Lei 9.099/1995, 12, inciso IX, 98 e 99 do Regimento Interno das Turmas Recursais. Recurso próprio, regular e tempestivo. 2 – Se restou demonstrado nos autos que a infração não foi cometida pelo proprietário do veículo e sim por terceiro condutor que expressamente concordou com a afirmação e integra a lide como litisconsorte ativo, não merece reparo a sentença que determina a transferência da penalidade correspondente ao verdadeiro infrator das normas de trânsito. 3 - Sobre a matéria destaco o claro precedente do e. STJ, detentor da atribuição constitucional de pacificar a interpretação da legislação federal, litteris: "(...)
9. Em segundo lugar, em relação à malversação do art. 257, 9 7', do CTB - que determina que "não sendo imediata a identificação do infrator, o proprietário do veículo terá quinze dias de prazo, após a notificação da autuação, para apresentá-lo, na forma em que dispuser o CONTRAN, ao fim do qual, não o fazendo, será considerado responsável pela infração"-, é preciso destacar que a preclusão temporal que tal dispositivo consagra é meramente administrativa. 10. Trata-se de medida instituída unicamente para frear a busca incessante pela verdade material no âmbito administrativo e compatibilizá-la com a necessidade de andamento dos procedimentos desenvolvidos pela Administração Pública – no caso, no que tange à aplicação de sanções de trânsito. 11. Obviamente o proprietário em sede judicial tem direito de demonstrar que não guiava o veículo por ocasião do cometimento da infração mesmo que tenha perdido o prazo administrativo para tanto
. Entendimento diverso resultaria em desconsideração ao que dispõe o art. 5º, inc. XXXV, da Constituição da Republica vigente. 12. No caso dos presentes autos, o acórdão combatido consignou que" a declaração de fl. 45 comprova a ausência de responsabilidade do apelante [ora recorrido], uma vez que, por meio dela, Jorge Antônio Silva de Souza reconhece expressamente, de forma inequívoca, ser o condutor que cometeu a infração, e requer a transferência de pontuação á sua CNH "(fi., 306). 13. Assim sendo, a verdade dos fatos a que chegou o Judiciário é suficiente para afastar a presunção jurídica de autoria (e, consequentemente, de responsabilidade) criada na esfera administrativa (...)" (REsp 765.970/RS, Rei, Ministro MAURO CAMPBELL MARQUES, SEGUNDA TURMA)”.

Contudo, no caso em tela, não há prova seguras de que no momento das infrações PM30659250, PM30659249, PM 3065924 era a pessoa de
ERIVAN BENEDITO LIMA DA SILVA e nas infrações PM30715301, PM30715303, PM307153 era a pessoa de MATHEUS SUHETT GOMES DE FARIAS, condutores da motocicleta HONDA/CG 125 Titan, placa MRB0398.

O autor anexou apenas duas declarações referentes aos condutores ERIVAN e MATHEUS, conforme ID’s 16729216 - Pág. 5 e 17. A simples juntada de um documento não é prova suficiente para comprovar quem foi o real autor da infração, eis que a seara judicial difere da administrativa, onde nesta última basta tão somente a indicação dentro do prazo.

De outra banda, o requerido Matheus nega que tenha sido proprietário ou possuidor da motocicleta, e, ainda, que apesar de tê-la dirigido em três oportunidades onde efetivamente sofrera as multas discutidas, não seria habilitado, não cabendo obrigar o DETRAN, mesmo na seara administrativa, a transferir as responsabilidades nesse tipo de situação.

Na seara judicial, vigora o princípio da presunção de legitimidade do ato administrativo, competindo ao interessado trazer prova robusta de sua irregularidade, ônus no qual não se desincumbiu a parte autora.

Permitir que a simples alegação sirva de prova absoluta do fato é simplesmente legitimar a impunidade, o que não pode compactuar o judiciário. Ressalto, por fim, que inexiste qualquer prova de alienação da referida motocicleta, tão somente uma declaração da Sra. Neuza Coimbra Silveira, anexada ao ID 16729214, informando que no ano de 2001 o bem foi adquirido por seu falecido esposo, Sr. Ademir Silveira Dias, prova esta de grande fragilidade para se validar uma compra e venda, eis que baseada em depoimento de terceiro.

Existe, ainda, vício intransponível que invalida o negócio jurídico questionado, consistente na alienação fiduciária do bem, que inclusive encontra-se gravado em nome de pessoa jurídica falida (Vila Velha Administradora de Consórcios Ltda.).

O devedor (fiduciante) detém apenas a posse direta e a expectativa de direito, enquanto a propriedade resolúvel e a posse indireta pertencem à instituição financeira (credor fiduciário).

Dessa forma, o devedor não pode transferir o que não lhe pertence integralmente. Sem a quitação da dívida, ele não detém o poder de disposição sobre o domínio do bem.

A transferência de direitos e obrigações de um contrato de alienação fiduciária a terceiros (o chamado "contrato de gaveta") não possui eficácia perante a instituição financeira se não houver consentimento expresso desta, não podendo a autarquia de trânsito, da mesma forma, ignorar a existência do gravame e proceder com a transferências das penalidades questionadas.

O contrato particular gera efeitos apenas entre as partes (inter partes). Não se pode compelir o credor fiduciário ou o órgão de registro (DETRAN ou Cartório de Imóveis) a averbar uma transferência de titularidade enquanto subsistir o gravame fiduciário, sob pena de esvaziar a garantia real.

DISPOSITIVO

Por todo exposto,
CONHEÇO
do
s
recurso
s
interposto
s
e, no mérito,
DOU-LHE
S
PROVIMENTO
, reformando integralmente a r. sentença de ID 16730200, a fim de julgar improcedentes os pedidos contidos na inicial. Deixo de condenar o
s
recorrente
s
em custas processuais e honorários advocatícios, face ao provimento do recurso.

É como voto.

Apresentado conforme artigo 13, § 5º da Resolução 028/2015 do Tribunal de Justiça do Estado do Espírito Santo, submeto esta decisão ao Exmo. Sr. Juiz de Direito, conforme art. 40 da Lei 9.099/95.

Vitória, 12 de novembro de 2025.

SUELLEN FARDIN GRIPP

Juíza Leiga

DECISÃO

Homologo por decisão o projeto apresentado pela Srª Juíza Leiga, para que surta seus jurídicos e legais efeitos.

P.R.I.

Após trânsito em julgado e feitas as anotações, devolvam-se os autos ao juízo de piso para regular processamento.

LEONARDO MANNARINO TEIXEIRA LOPES

Relator

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)
3º Gabinete – 3ª Turma Recursal

Processo: 5000986-38.2024.8.08.0062

Relator: Rafael Dalvi Guedes Pinto

RESUMO DO VOTO: Prover em parte os recursos apresentados para manter a sentença apenas quanto à declaração de irresponsabilidade do autor e nulidade do processo de cassação.
RECURSOS PROVIDOS EM PARTE.

EMENTA: DIREITO ADMINISTRATIVO. RECURSO INOMINADO CÍVEL. TRÂNSITO. CUMPRIMENTO DO ART. 134 DO CTB. MITIGAÇÃO JURISPRUDENCIAL. COMPROVAÇÃO DE TRADIÇÃO. ALIENAÇÃO FIDUCIÁRIA. RECURSOS PROVIDOS EM PARTE.

I. CASO EM EXAME

1.
Recurso inominado interposto pelo órgão de trânsito e por corréu em face de sentença que reconheceu a irresponsabilidade do autor por infrações e encargos de motocicleta alienada no ano de 2001, determinando a anulação de processo de cassação de habilitação e a transferência registral do bem e das penalidades para os insurgentes.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2. Há três questões em discussão: (i) saber se a mitigação da responsabilidade solidária prevista no art. 134 do CTB é aplicável quando demonstrada a tradição do bem em data anterior às infrações; (ii)
verificar se há prova robusta da transmissão do bem ao recorrente Mateus; e (iii) saber se é possível a transferência de propriedade de veículo gravado com alienação fiduciária sem anuência do credor.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3. A jurisprudência pátria consolidou o entendimento de que a regra de solidariedade do art.
134 do CTB pode ser mitigada quando comprovado que as infrações ocorreram após a alienação do veículo, independentemente da comunicação formal.

4.
Restou demonstrado que o autor não detém a posse do bem há mais de duas décadas, sendo correta a declaração de sua irresponsabilidade e a anulação da cassação da CNH.

5.
A imposição de transferência da propriedade e de pontuação ao recorrente Mateus carece de suporte probatório seguro acerca de sua condição de proprietário definitivo.

6.

O veículo possui gravame de alienação fiduciária, o que impede a transferência de domínio sem a anuência expressa da instituição financeira credora.

IV. DISPOSITIVO E TESE

7. Recursos conhecidos e providos em parte.

Tese de julgamento:
1. "A demonstração do afastamento da posse do veículo em data anterior às infrações autoriza o reconhecimento da irresponsabilidade do antigo proprietário pelas penalidades administrativas." 2.

"A existência de gravame de alienação fiduciária obsta a transferência judicial de propriedade veicular sem a participação ou anuência do credor fiduciário."

Dispositivos relevantes citados:
CF/1988, art. 5º, XXXV; CTB, art. 134; CPC, art. 487, I; Lei nº 9.099/1995, art.

46.

RELATÓRIO

Tratam os autos de
ação ordinária de obrigação de fazer c/c pedidos de transferência de pontos de multas de trânsito e de tutela de urgência
proposta por
Kleverson Lopes de Almeida
em face de
Mateus Suhett Gomes Farias, Departamento Estadual de Trânsito do Espírito Santo - DETRAN/ES e Erivan Benedito Lima da Silva
.
O autor sustenta ter alienado a motocicleta Honda/CG 125 Titan (placa MRB0398) no ano de 2001, sem que tenha ocorrido a transferência registral, o que resultou na cassação de sua habilitação por infrações cometidas por terceiros após esse período
.
A sentença julgou procedentes os pedidos para anular o processo de cassação, declarar a irresponsabilidade do autor pelos encargos do bem após 2001 e determinar ao DETRAN a transferência da propriedade e das multas para os requeridos
.

FUNDAMENTOS

Conheço do presente recurso pois preenchidos os pressupostos extrínsecos e intrínsecos de sua admissibilidade, recebendo-o apenas em seu efeito devolutivo

.

Defiro o pedido de assistência judiciária gratuita requerido pelo recorrente Mateus Suhett Gomes Farias, na forma da lei

.

No mérito, divirjo parcialmente do voto do eminente Relator pelas razões que passo a expor.

Analisados os autos, observa-se que o autor logrou êxito em demonstrar que não detém a posse direta ou a disponibilidade da motocicleta objeto da lide há mais de duas décadas
. Embora o art.
134 do CTB estabeleça a responsabilidade solidária do alienante que não comunica a venda, a jurisprudência consolidada do Superior Tribunal de Justiça admite a mitigação desta norma quando restar comprovado, por outros meios, que a infração foi cometida após a aquisição do veículo por terceiro
.

No caso concreto, manter a responsabilidade do autor por infrações ocorridas décadas após o afastamento do bem geraria um enriquecimento sem causa do Estado e punição a quem comprovadamente não deu causa ao ilícito de trânsito

.
Portanto, deve ser preservado o capítulo da sentença que declarou a nulidade do processo administrativo de cassação nº 84437685 e a ausência de responsabilidade do autor pelos encargos e multas posteriores ao ano de 2001

.

Contudo, quanto à obrigação de transferência registral da propriedade e da pontuação das infrações para o recorrente Mateus Suhett, a reforma da sentença é imperativa

.
Primeiro, inexiste prova segura da transmissão do bem especificamente para Mateus, baseando-se o pedido apenas em declarações de terceiros e confissões de condutor, o que é insuficiente para consolidar a propriedade registral

.

Segundo, como bem pontuado no voto do Relator, o veículo possui gravame de alienação fiduciária em favor de "Vila Velha Administradora de Consórcios Ltda"

.

A transferência de direitos de contrato de alienação fiduciária a terceiros não possui eficácia perante o credor fiduciário ou o órgão de trânsito sem o consentimento expresso da instituição financeira, sob pena de esvaziamento da garantia real

.

Feitas essas considerações, a sentença deve ser reformada apenas para excluir a determinação de transferência da propriedade e das penalidades para os réus, mantendo-se a proteção jurídica conferida ao autor

.

DISPOSITIVO

Isto posto,
DOU PARCIAL PROVIMENTO AOS RECURSOS
para reformar em parte a sentença e
JULGAR PROCEDENTE EM PARTE O PEDIDO INICIAL COM SOLUÇÃO DE MÉRITO
, na forma do art. 487, I, do CPC, para:

DECLARAR
a nulidade do processo administrativo de nº 84437685 do DETRAN/ES e das respectivas penalidades lançadas na carteira nacional de habilitação do autor, bem como
DECLARAR
a ausência de responsabilidade de
Kleverson Lopes de Almeida
pelos encargos, tributos e multas posteriores ao ano de 2001 referentes à motocicleta Honda/CG 125 Titan, placa MRB0398, Renavam 00723950903;

REFORMAR
a sentença para julgar improcedentes os pedidos de transferência de propriedade do veículo e de transferência de multas e pontuações para os requeridos.

Sem custas processuais e honorários advocatícios, diante do provimento parcial dos recursos, na forma do art. 55 da LJE.

Intimem-se. Após o trânsito, arquivem-se.

RAFAEL DALVI GUEDES PINTO

Juiz Vogal